Tribunal: TJSP
Processo: 2364918-32.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO COM O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Embargos de declaração opostos contra indeferimento de efeito suspensivo ao agravo. Alegação de omissão e contradição na decisão quanto à possibilidade de participação do credor hipotecário no leilão nas condições

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO COM O JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. ART. 1.024, § 3o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Embargos de declaração opostos contra indeferimento de efeito suspensivo ao agravo. Alegação de omissão e contradição na decisão quanto à possibilidade de participação do credor hipotecário no leilão nas condições pleiteadas.
II. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento dos embargos de declaração, recebidos como agravo interno, após o julgamento do agravo de instrumento.
III. Razões de Decidir: Houve perda superveniente do objeto, pois o julgamento do agravo de instrumento torna prejudicada a análise dos embargos de declaração recebidos como agravo interno. A perda superveniente do interesse processual impede o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Tese de julgamento: 1. O julgamento do recurso principal prejudica os embargos de declaração recebidos como agravo interno nos termos do artigo 1.024, § 3o, do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.